Tribunal: TJPA
Processo: 0800705-89.2025.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800705-89.2025.8.14.0044

APELANTE: JEOVANE SOUZA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE PACOTE TARIFÁRIO “TARIFA BANCÁRIA CESTA BRADESCO EXPRESSO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito referente à cobrança decorrente da contratação de tarifas bancárias e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia está em torno da regularidade da contratação de serviço bancário, cuja cobrança foi impugnada pela autora, que alega não ter contratado tal serviço.

III
. RAZÕES DE DECIDIR
3. O banco não apresentou prova documental da contratação das tarifas “TARIFA BANCÁRIA CESTA BRADESCO EXPRESSO I”, acostando documento padrão sem nenhuma assinatura da autora.

4. Extrato bancário contendo movimentações financeiras, a partir das quais o Banco entende ser possível cobrar os serviços, não se encontram amparadas pela legislação que rege a matéria, pois conforme disciplina a Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, as tarifas bancárias devem estar previstas no contrato firmado ou terem sido previamente autorizadas ou solicitadas pelo cliente, o que como anteriormente dito, não foi comprovado, revelando-se ilegal referida conduta.

5. A ausência de comprovação de contratação do serviço impõe a declaração de inexistência da dívida. Reconhece-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela cobrança indevida, o que enseja a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente. Súmula 479/STJ.

5. Configuram-se os danos morais diante do abalo suportado pelo apelante, uma vez que os descontos indevidos afetaram verba de caráter alimentar.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JEOVANE SOUZA GOMES,
pessoa cm deficiência, representado por sua genitora,

em face de sentença proferida pelo juízo de Primavera, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800705-89.2025.8.14.0044), ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“(...)
IV – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Inconformado, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem a contratação das taxas bancárias questionadas.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões Recursais:

Conforme relatado, busca a recorrente a anulação da sentença que julgou improcedentes os requerimentos formulados na inicial.

Compulsando os autos, verifica-se que a demandante aforou a presente ação com o fim de declarar a inexistência da contratação do pacote “TARIFA BANCÁRIA CESTA BRADESCO EXPRESSO”, sob a alegação de que jamais teria adquirido esse tipo de serviço bancário.

Na contestação, embora o Banco alegue a legitimidade das cobranças, não foi apresentado nenhum documento que indicasse a manifestação de vontade da autora da demanda ao serviço reclamado. Na peça de defesa, limita-se a apresentar sua habilitação e um documento padrão
sem assinatura da Demandante
, motivo pelo qual, não é possível firmar entendimento de que o autor tenha de algum modo concordado com a contratação.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente à contratação do pacote tarifário “TARIFA BANCÁRIA CESTA BRADESCO EXPRESSO I” que justificasse as cobranças, deve ser declarada a inexistência contratação e, por via de consequência, o Banco deve ser compelido em reparar os danos suportados pela parte em razão de sua responsabilidade objetiva.

Ressalto que extrato bancário contendo movimentações financeiras, a partir das quais o Banco entende ser possível cobrar os serviços, não se encontram amparadas pela legislação que rege a matéria, pois conforme disciplina a Resolução nº 3.919/2010
[1]
do Banco Central, as tarifas bancárias devem estar previstas no contrato firmado ou terem sido previamente autorizadas ou solicitadas pelo cliente, o que como anteriormente dito, não foi comprovado, revelando-se ilegal referida conduta, razão pela qual, divirjo do parecer ministerial.

Assim, ausente a apresentação do respectivo termo, não há como reconhecer a legalidade dos descontos, pois não se pode presumir que a tarifa tenha sido ofertada e aceita, tampouco se pode imputar ao cliente a legalidade da exigência se este não se manifestou aceitando a cobrança, pelo contrário.

Com efeito, para afastar a sua responsabilização, caberia ao Banco trazer prova inequívoca de que o consumidor contratou os serviços, pois a responsabilidade da instituição financeira é objetiva (Súmula 479/STJ) e, além disso, a cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras deve estar prevista em contrato.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da autora, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser reconhecida a responsabilidade na condenação em danos morais.

No que tange ao valor da indenização, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caráter pedagógico já que estamos diante de uma instituição financeira de grande porte e encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, tenho como devida a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada e, nos termos do art. 1.013, CPC, julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica questionada nos autos, condenando o Banco em danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e repetição do indébito em dobro, a serem atualizados nos termos da Súmula 362 e Súmula 54, ambas do STJ, sendo os juros calculados com base na Selic nos termos do art. 406 do CC.

Em razão do aqui decidido, condeno o réu, ora apelado, em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

Art. 8º A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.

Belém, 11/06/2026